Tribunal: STF
Processo: Rcl 85365
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE O TST. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Gelson Luiz Silva dos Santos contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Rescisória nº 0390000-59.2008.5.04.0000, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões exaradas no RE 589.998 (Tema 131) e no RE 688267 (Tema 1022). 



     O reclamante relata ter ajuizado ação rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve a improcedência do pedido de reintegração ao emprego público por ele anteriormente ocupado. Defende que teria direito à reintegração em razão de sua atuação como dirigente cooperativista e por e tratar de servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT.



    Reporta que a ação rescisória foi julgada improcedente pelo TRT da 4ª Região, por meio de decisão posteriormente confirmada pelo TST. Afirma ter interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela Corte Superior do Trabalho, em razão da aplicação da Súmula 298/TST e do entendimento de que a matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho não possui repercussão geral, conforme decidido pelo STF no Tema 248.



    Sustenta a inaplicabilidade do Tema 248, pois a matéria envolveria questões constitucionais com repercussão geral reconhecida. Nesse sentido, argumenta que a matéria objeto do recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida pelo STF, no julgamento do RE 589.998/PI (Tema 131), que tratou da dispensa de empregados de empresa pública, e, ainda, do RE 688.267 (Tema 1.022), em que esta Corte assentou que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo”. 



    Afirma que, apesar de a matéria possuir repercussão geral, o Juízo reclamado apresentou fundamentação genérica, sem enfrentar as teses constitucionais deduzidas, em afronta aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente ação, a fim de que seja determinada a remessa do recurso extraordinário para análise desta Suprema Corte. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, pela não remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto na origem, e de inobservância das decisões proferidas nos Temas 131 e 1.022 de repercussão geral.



    Em que pese a argumentação da parte autora, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isso porque o recurso extraordinário interposto origem teve seu seguimento negado por aplicação da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 248 da sistemática da repercussão geral, a qual têm o seguinte teor: 



    Tema-RG 248: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho



    Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47.171-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1°/9/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/9/2021).



    Neste cenário, revela-se correta a decisão da autoridade reclamada ao negar seguimento ao agravo interposto, ante sua manifesta inadmissibilidade. O trânsito da presente reclamação dependeria da demonstração de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral na origem, o que não existe no caso concreto, porquanto discutido, na origem, o cabimento da ação rescisória ajuizada pelo reclamante. 



    Deveras, in casu, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-2) do TST manteve a improcedência da ação rescisória e negou o juízo de retratação com base em óbices processuais, em especial, a ausência de pronunciamento, no acórdão rescindendo, da matéria relativa à necessidade de observância dos princípios consagrados no caput do art. 37 da Carta Magna, a atrair o óbice da Súmula 298 do TST. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pelo TST, ao deixar de realizar o juízo de retratação nos autos de origem (doc. 26, p. 1):



     RECURSOS ORDINÁRIOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DO AUTOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. REINTEGRAÇÃO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 1. A análise, no acórdão rescindendo, do pedido de reintegração no emprego limitou-se à apreciação sob os prismas da garantia provisória de emprego do empregado eleito para cargo de direção de cooperativa de trabalho, do direito adquirido à estabilidade assegurada por Legislação Estadual e normas coletivas e, ainda, do direito à estabilidade prevista nos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. 2. Ausente, no acórdão rescindendo, exame do pedido de reintegração no emprego à luz da insurgência recursal relativa à necessidade de observância dos princípios consagrados no “caput” do art. 37 da Carta Magna, para a validade do ato de dispensa do empregado de sociedade de economia mista. 3. Neste contexto, não há que se falar em aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 589.998/PI (em 20.3.2013; acórdão publicado em 12.9.2013). Recurso ordinário do autor conhecido e desprovido.:



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente